Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-34.2023.8.11.0100
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001284-34.2023.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), HEBERT WESLENN DOS SANTOS MORAES - CPF: 003.153.041-97 (APELADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. REGIME DE PLANTÃO 24X48. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento
a
recurso inominado interposto pelo Município de Brasnorte, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de cobrança de horas extraordinárias e de indenização por danos morais formulados por servidor público municipal submetido ao regime de plantão 24x48. O embargante sustenta omissão quanto à análise das planilhas de controle de horas extras assinadas por coordenadores imediatos e quanto ao exame do regime de trabalho adotado, além de apontar contradição interna no julgado por suposta desconsideração injustificada das provas acolhidas na sentença de origem. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à valoração das planilhas de controle de horas extras apresentadas pelo servidor; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise do regime de trabalho em escala 24x48; (
iii
) determinar se existe contradição interna apta a justificar a oposição de embargos de declaração; (
iv
) verificar a necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de teses já enfrentadas no acórdão embargado.

O acórdão analisou expressamente as planilhas de controle de jornada e concluiu que a assinatura do superior hierárquico gera apenas presunção relativa de veracidade, afastada diante de inconsistências técnicas relevantes, como o registro de jornadas extraordinárias ininterruptas de quase 24 horas após plantões regulares, situação incompatível com a lógica laboral e com a segurança do serviço público prestado.

A Administração Pública pode invalidar atos e registros irregulares no exercício do poder de autotutela, nos termos da Súmula 473 do STF, e o magistrado pode valorar livremente a prova de forma fundamentada, conforme o art. 371 do CPC, não estando vinculado à interpretação pretendida pela parte sobre documentos unilaterais ou materialmente inconsistentes.

O regime de plantão 24x48 foi expressamente examinado no acórdão, que reconheceu a adesão voluntária do servidor ao regime previsto nas Leis Municipais n.º 2.218/2018 e n.º 2.607/2021, além da incidência do divisor de 200 horas mensais correspondente à carga semanal de 40 horas prevista no edital do concurso público.

A mera existência de escala diferenciada não gera automaticamente direito ao pagamento de horas extras, sendo indispensável a demonstração de extrapolação da jornada mensal base ou da ausência de remuneração adequada dos plantões, circunstância não comprovada, especialmente diante da existência de folgas eleitorais e da não superação da carga horária contratual.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas a interna ao próprio julgado, verificada entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com a divergência entre o acórdão e a sentença reformada, que constitui mera irresignação com o resultado do julgamento e não vício processual sanável pela via
aclaratória
.

O prequestionamento encontra-se satisfeito pelo enfrentamento substancial da matéria jurídica controvertida, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, dispensando manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração probatória realizada de forma fundamentada no acórdão embargado. 2. A assinatura de superior hierárquico em planilhas de jornada não impede o controle de legalidade pela Administração quando constatadas inconsistências materiais que afastem sua credibilidade. 3. O regime de plantão 24x48 não gera automaticamente direito a horas extras, exigindo prova de efetiva extrapolação da carga horária mensal contratada. 4. A divergência entre acórdão e sentença reformada não caracteriza contradição interna apta a justificar embargos de declaração. 5. O prequestionamento é satisfeito pelo enfrentamento da matéria jurídica e pelo disposto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, LIV e LV, e 37, caput; CPC,
arts
. 371, 489, § 1º, 1.022 e 1.025; Leis Municipais n.º 2.218/2018 e n.º 2.607/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração, encartado no documento de ID 353797895, oposto por Hebert
Weslenn
dos Santos Moraes em face do acórdão colegiado registrado sob os
IDs
351793391 e 348933356, o qual, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Brasnorte, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais de cobrança de horas extraordinárias e de indenização por danos morais.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão proferido por esta Turma Recursal padece de omissões e contradições que justificam a oposição da presente via
aclaratória
, com o nítido propósito de atribuir-lhe efeitos infringentes para restabelecer a sentença de procedência prolatada no juízo de origem.

Na peça recursal (ID 353797895), o embargante articula as suas razões apontando que a decisão colegiada foi omissa ao não analisar adequadamente as provas documentais juntadas à petição inicial, especificamente as planilhas de controle de horas extras que continham as assinaturas de seus coordenadores imediatos. Argumenta, na mesma linha, a ocorrência de omissão quanto ao exame do seu regime de trabalho, fundado na escala de 24 horas de trabalho por 48 horas de descanso, defendendo que o labor em dias de repouso configuraria, automaticamente, jornada extraordinária.

Além disso, o embargante aponta a suposta existência de contradição interna no julgado, sob o fundamento de que o acórdão reconheceu a existência dos documentos de jornada, mas afastou a conclusão da sentença de piso sem demonstrar claramente as razões para tal rejeição. Por fim, o recorrente formula pedido expresso de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, em especial os
artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como os artigos 371, 489, parágrafo 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, visando viabilizar o acesso às instâncias superiores.

O Município de Brasnorte, devidamente intimado, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, acostadas no ID 359098864. Na referida manifestação, o ente público municipal defende o não conhecimento dos embargos, asseverando que o recurso traduz mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e caracteriza nítida tentativa de rediscussão do mérito. Subsidiariamente, no mérito, argumenta que o acórdão enfrentou de maneira exaustiva e fundamentada todas as questões levantadas, destacando a análise expressa sobre as glosas administrativas, a aplicação do divisor de 200 horas e
as flagrantes
inconsistências nas anotações das planilhas de jornada, requerendo, por conseguinte, a rejeição integral dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Passo, neste momento, à análise detida e fundamentada das teses suscitadas pelo embargante. De plano, registro que a via dos embargos de declaração possui contornos processuais rigorosos e estreitos, delineados taxativamente pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A sua finalidade precípua restringe-se a sanar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões sobre pontos ou questões que deveriam ter sido apreciados pelo julgador, ou, ainda, corrigir erros materiais evidentes. Com efeito, a jurisprudência consolidada pátria e a dogmática processual contemporânea não admitem a utilização desta via recursal como instrumento de mero inconformismo ou como subterfúgio para a rediscussão de teses jurídicas já exaustivamente enfrentadas e superadas no acórdão embargado.

1. Da inexistência de omissão quanto às provas documentais

O embargante alega, com veemência, que o acórdão proferido por este colegiado teria sido omisso por supostamente não enfrentar as planilhas de controle de horas extras, as quais continham as assinaturas de seus coordenadores imediatos. Tal alegação, contudo, não prospera sob nenhuma ótica de análise jurídica ou fática.

Verifico que o acórdão embargado (ID 348933356) enfrentou detidamente a referida questão, notadamente no tópico III.II da fundamentação, oportunidade em que se deixou cristalino que a assinatura de um superior hierárquico em registros manuais de jornada de trabalho não possui o condão de blindar o documento contra qualquer espécie de controle. Pelo contrário, referida chancela gera apenas uma
presunção
relativa de veracidade
(juris tantum), a qual foi devidamente e motivadamente elidida pela Administração Pública no bojo do seu controle interno de legalidade e probidade.

Ao analisar o contexto probatório, explicitei que a decisão colegiada fundamentou que tais registros manuais continham inconsistências técnicas absolutamente intransponíveis. Conforme amplamente debatido nos autos e consignado no acórdão, as planilhas apresentadas continham anotações de jornadas ininterruptas de quase 24 horas a título de "horas extras" imediatamente após a conclusão de plantões regulares do servidor. Esse quadro fático se mostra humanamente inviável e, mais grave ainda, fere frontalmente a segurança do serviço de transporte de pacientes em rodovias, colocando em risco a incolumidade física da coletividade e do próprio servidor.

Assim sendo, afasto qualquer pecha de omissão. O que ocorreu, de fato, foi uma valoração probatória rigorosa e fundamentada, calcada no basilar
poder de autotutela administrativa
, consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a qual impõe à Administração o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Do mesmo modo, a decisão guiou-se pelo princípio do
livre convencimento motivado
do julgador, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Não estou obrigado, na condição de magistrado, a acatar de forma cega e irrestrita o valor probatório que a parte deseja, de forma conveniente, atribuir a um documento produzido de maneira unilateral e inconsistente, desde que fundamente as razões pelas quais outras provas, ou a própria lógica fática inerente à natureza do trabalho humano, o desautorizam de forma cabal.

2. Da inexistência de omissão quanto ao regime de escala 24x48

No tocante ao segundo ponto de insurgência, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar a particularidade do seu regime de trabalho, consubstanciado na escala de 24 horas de plantão por 48 horas de descanso. Mais uma vez, a pretensão
aclaratória
esbarra na clareza dos termos do julgado.

Inexiste qualquer omissão sobre a natureza da jornada plantonista do autor. O acórdão consignou, de maneira expressa, que o servidor aderiu voluntariamente ao regime diferenciado e específico previsto nas Leis Municipais nº 2.218/2018 e nº 2.607/2021. Ademais, foi pormenorizadamente explicitado na decisão embargada que, sob a incidência do
divisor de 200 horas mensais
(correspondente à carga de 40 horas semanais prevista no edital do concurso público ao qual o autor se submeteu), o embargante sequer logrou atingir a carga horária base devida à municipalidade no mês de janeiro de 2023. Isso ocorreu de maneira cristalina devido ao gozo de folgas eleitorais comprovadas no processo (ID 331156455).

Com efeito, observo que o regime de escala, por si só, não autoriza e não serve como salvo-conduto para o pagamento automático de horas extras. Para que nasça o direito à contraprestação pecuniária
extraordinária, é imprescindível que o somatório mensal das horas efetivamente laboradas ultrapasse a jornada base contratada, ou, subsidiariamente, que os períodos excedentes não tenham sido devidamente remunerados na forma da legislação específica de plantões presenciais. O que o embargante nitidamente pretende com este recurso é que a sua escala de 24x48 seja analisada de forma isolada, fragmentada e descontextualizada, ignorando o contexto global da sua jornada mensal e a lógica da compensação legal estatuída pelo ente municipal. Este exato ponto foi integralmente decidido, debatido e superado no voto condutor do acórdão, não havendo espaço para alegação de lacuna jurisdicional.

3. Da inexistência de contradição interna

Avançando na análise, o embargante alega a ocorrência de contradição interna no julgado, sustentando que o acórdão teria desconsiderado as provas que ampararam a sentença de primeiro grau sem fundamentação adequada. Para dirimir esta questão, faz-se necessário rememorar a dogmática processual aplicável aos embargos declaratórios.

A
contradição
que autoriza o manejo e o acolhimento dos embargos de declaração, conforme pacífica doutrina e torrencial jurisprudência dos tribunais superiores, é exclusivamente aquela verificada entre as proposições da própria decisão embargada. Ou seja, trata-se de um vício lógico intrínseco, que ocorre, por exemplo, quando a fundamentação do voto segue uma linha de raciocínio rigorosa, mas o dispositivo conclui pelo resultado diametralmente oposto.

Dessa forma, afirmo com segurança que a divergência de entendimento jurídico ou de valoração probatória entre o acórdão proferido por esta Turma Recursal e a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau constitui, por sua própria natureza, a reforma do julgado por meio da via recursal própria, e jamais uma contradição interna passível de correção por embargos.

O acórdão embargado explicou de forma extremamente coerente, articulada e lógica as exatas razões pelas quais a sentença de origem mereceu ser reformada. Destacou-se, no julgamento colegiado, a
má valoração do ônus da prova
no juízo de piso, que atribuiu peso absoluto a documentos inconsistentes, e a
desconsideração frontal da legislação municipal específica
que regia a relação jurídica entre o servidor e o ente público, em ofensa ao princípio da especialidade. Portanto, o que o embargante denomina equivocadamente de "contradição" é, na verdade e em sua essência, o mais puro inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, hipótese que não desafia a interposição de embargos de declaração.

4. Do prequestionamento

Por derradeiro, o embargante formula pedido expresso de prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, visando preparar o terreno processual para o acesso às instâncias de superposição.

Quanto ao instituto do prequestionamento, ressalto que o sistema processual civil contemporâneo consagrou o denominado prequestionamento ficto. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece de forma categórica que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam expressamente rejeitados, desde que o tribunal superior considere, em juízo de admissibilidade próprio, a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Como demonstrei exaustivamente ao longo desta fundamentação, a matéria fática e jurídica trazida à baila pelas partes foi integralmente apreciada, debatida e resolvida por este órgão julgador colegiado. O requisito do prequestionamento encontra-se, assim, plenamente satisfeito pelas razões de decidir adotadas no acórdão, sendo de todo desnecessário que o tribunal se transforme em um mero órgão de ratificação acadêmica, obrigado a citar textualmente e de forma individualizada todos os inúmeros dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte em sua peça, quando o núcleo da controvérsia já foi solucionado sob a ótica do ordenamento jurídico vigente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exaustivamente exposto, e não constatando no acórdão embargado (ID 348933356) qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de correção por esta estreita via processual, decido:

a) conheço dos embargos de declaração interpostos pela parte autora, porquanto tempestivos e formalmente regulares;

b) no mérito, nego provimento aos embargos de declaração;

c) mantenho hígido,
incólume
e em seus exatos termos o acórdão embargado, pelas razões fáticas e jurídicas amplamente delineadas nesta fundamentação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026